Tribunal: TJDFT
Processo: 0712449-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. JUROS SOBRE JUROS. INOCORRÊNCIA. LEI No 9.494/1997. EC N. 113/2021. TAXA SELIC. RECURSO DESPROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida em cumprimento de sentença, que rejeitou a impugnação do agravante e homologou os cálculos da exequente. 1.1. O agravante alega que a parte agravada incidiu juros sobre juros em relação ao valor consolidado. Defende que os cálculos apresentados pelo DF chegaram a um montante a maior do que o devido e que, para tanto, foram observados os ditames da sentença de maneira adequada ao método de correção de valores, com o objetivo de evitar a incidência de juros sobre juros. Requer o provimento do recurso, para reconhecer o excesso de execução no montante informado.
2. A decisão agravada rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pelo Distrito Federal. 2.1. O executado ofertou impugnação, ao argumento de excesso de execução. Sustentou que a parte exequente incorreu em erro material ao aplicar a SELIC sobre a soma do principal corrigido e dos juros moratórios, quando o correto seria aplicá-la apenas sobre o valor corrigido monetariamente, tendo em vista que esse índice possui juros embutidos. 2.2. Em que pesem as alegações do recorrente, não há que falar em excesso de execução.
3. A respeito de atualização dos débitos fazendários, é de se salientar que foi promulgada a EC n. 113/2021, cujo art. 3o trata justamente da metodologia a ser aplicada. 3.1. Nos termos do art. 3o da EC n. 113/2021, “as discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente”. 3.2. A fim de elucidar a questão, confira-se precedente desta Corte de Justiça: “A respeito de atualização dos débitos fazendários, é de se salientar que recentemente foi promulgada a EC n. 113/2021, cujo art. 3o trata justamente da metodologia a ser aplicada. Estipula o referido dispositivo o seguinte: Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. (Negritado). Logo ciente que o crédito em discussão é de natureza não tributária, como visto em tópico anterior, há que se observar os seguintes critérios quando da atualização do cálculo: 1. Os valores devidos devem ser atualizados até novembro de 2021, utilizando-se como índice de correção monetária o IPCA-e, e como juros moratórios os incidentes nas aplicações da poupança; 2. Após, os valores alcançados até novembro de 2021 (item “a”), quais sejam o principal corrigido e os juros, deverão ser somados entre si a fim de encontrar o montante total da dívida até o referido mês (11/2021); 3. Em seguida, a partir de dezembro de 2021, sobre os valores encontrados no item “b” deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC (Emenda Constitucional no 113/2021), eis que a mencionada taxa já engloba tanto a correção monetária quanto os juros moratórios” (TJDFT, Acórdão 1601628, 07193396320228070000, Relator: Alvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, DJE: 24/8/2022).
4. Os cálculos apresentados pelo exequente obedeceram aos parâmetros da decisão, pois foi aplicada correção monetária pelo IPCA-e a partir do ajuizamento da ação (15/09/20) até novembro de 2021, juros da poupança desde a citação (02/12/20) até novembro de 2021 e a taxa Selic desde dezembro de 2021. 4.1. Nesse contexto, corretos os cálculos do exequente, devendo ser mantida a decisão agravada por seus próprios fundamentos.
5. Recurso desprovido.